Tribunal: TJDFT
Processo: 0090830-49.2010.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0090830-49.2010.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRIAN CHAVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 24293337, Átila Ferreira Paes Leme, companheiro supérstite da executada, noticia o óbito de Mirian Chaves de Sousa e requer a habilitação nos autos, bem como a suspensão do processo em virtude do parcelamento do débito através do REFIS. Intimado, o Distrito Federal aquiesceu a ambos os pleitos, conforme petição lançada no ID 24566651, inclusive fornecendo o espelho do SIFAF (ID 24566652). É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 24293337. Diante do parcelamento do débito ajustado entre as partes e a concordância da Fazenda Pública, acolho o pedido formulado no ID 24293337 e suspendo a marcha procedimental pelo prazo do cumprimento voluntário da obrigação, qual seja, até outubro/2022, quando do vencimento da última prestação do REFIS, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil (CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador